Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado. Carcinoma Diferenciado de Tireoide (Papilar). Exaurimento das alternativas terapêuticas padronizadas pelos SUS. Dever do Estado. Requisitos estabelecidos no RE 1.366.243 (Tema 1.234) e na SV 61 atendidos.